Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711452-27.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO MEIRA, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO MEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a recorrente AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS interpôs Recurso Inominado no dia 29/04/2025, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo, formulando pedido de gratuidade de justiça (ID 72021460). Intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos da gratuidade, quedou-se inerte (ID 73070255), ensejando o indeferimento do pedido e a intimação para recolhimento do preparo, em 48 horas (ID 73625488). Diante da renúncia da advogada da recorrente, promoveu-se a tentativa de intimação pessoal da parte requerida, para realizar o pagamento do preparo e regularizar sua representação processual (IDs 73625488 e 73722478), todavia o AR retornou com a informação "mudou-se" (ID 74577446), de modo que não é possível a intimação da recorrente por ausência de endereço atualizado. Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 72021460. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE). Quanto ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, procedo à análise do pedido de gratuidade de justiça. À vista dos documentos de ID's 72020856 e 72020857 a 72021459, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente LUIZ CLAUDIO, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Anote-se. Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Concluída a atualização do cadastro, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.